Tribunal: TJDFT
Processo: 0032964-12.2012.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0173132-12.2012.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CRISTINA DOURADO GOMES DESPACHO Trata-se de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Consta dos autos que, manejado o aludido recurso e deferido o processamento pela Presidência desta Turma Recursal, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão entendendo que o assunto versado nos autos corresponde ao Tema n. 551 da sistemática da repercussão geral, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 1.066.677 (Tema 551). Em relação ao julgamento do STF, confira-se: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2o, § 3o, da Resolução no 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.” Desse modo, como regra, não há direito do servidor temporário ao recebimento das verbas de natureza trabalhista após o encerramento do contrato, pois essa relação possui natureza jurídico-administrativa e não gera vínculo com a administração pública, seja pela Consolidação das Leis Trabalhistas, seja em razão de um estatuto. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão de outros processos, restabeleço o curso do feito e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal